Tribunal: TJMT
Processo: 1030309-12.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030309-12.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 16.590.234/0001-76 (AGRAVADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 16.590.234/0064-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 16.590.234/0064-50 (AGRAVANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. EFEITO VINCULANTE IMEDIATO DAS DECISÕES DO STF EM CONTROLE CONCENTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível manejada contra sentença denegatória de mandado de segurança preventivo, visando à suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.266 impõe o sobrestamento automático dos processos; (ii) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL prevista na LC nº 190/2022 está sujeita cumulativamente às anterioridades anual e nonagesimal ou apenas à nonagesimal; e (iii) estabelecer se as decisões do STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078 produzem efeito vinculante e eficácia imediata.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da repercussão geral não impõe sobrestamento automático dos processos, sendo necessária determinação expressa do relator no recurso paradigma (RE 1.426.271 – Tema 1.266).

4. O STF, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, assentando que a exigência do ICMS-DIFAL sujeita-se apenas à anterioridade nonagesimal, sendo legítima a cobrança a partir de 05/04/2022.

5. As decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade possuem eficácia vinculante e efeito erga omnes desde sua proclamação em Plenário, independentemente do trânsito em julgado (CF/1988, art. 102, § 2º).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. O reconhecimento de repercussão geral não implica sobrestamento automático dos processos, salvo determinação expressa do relator no recurso paradigma. 2. A cobrança do ICMS-DIFAL prevista na LC nº 190/2022 está sujeita apenas à anterioridade nonagesimal, sendo legítima a exigência a partir de 05/04/2022. 3. As decisões do STF em sede de controle concentrado produzem efeitos vinculantes e imediatos desde sua proclamação.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Arezzo Indústria e Comércio S.A. contra decisão monocrática proferida no bojo de apelação cível, a qual deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL apenas até 05/04/2022, autorizando a cobrança a partir dessa data, com fundamento na aplicação exclusiva da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, à luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

Inconformada, a agravante alega que o entendimento adotado incorreu em
error in judicando
, ao afastar a aplicação da anterioridade anual prevista no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal, pois o fluxo de positivação da norma tributária apenas se completou com a edição da Lei Complementar nº 190/2022, tornando legítima a cobrança somente a partir de 1º/01/2023.

Defende que o próprio art. 3º da mencionada lei complementar reconheceu a aplicação concomitante das anterioridades anual e nonagesimal, citando precedentes do STF, como o RE 439.796 e o Tema 1.093, além da repercussão geral reconhecida no Tema 1.266, cujo julgamento, segundo sustenta, poderá alterar a interpretação atualmente vigente.

Alega, ainda, que as ADIs 7066, 7070 e 7078 não transitaram em julgado, não possuindo, portanto, efeito vinculante definitivo, o que reforça a necessidade de sobrestamento do presente feito, a fim de evitar decisões conflitantes.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do presente agravo pelo colegiado, para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022, bem como a suspensão do trâmite processual até o julgamento do Tema 1.266 pelo Supremo Tribunal Federal.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id 303208391.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por Arezzo Indústria e Comércio S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível manejada contra sentença que denegou a segurança, no âmbito de mandado de segurança preventivo, impetrado com o objetivo de suspender a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022.

A controvérsia limita-se à possibilidade de exigência do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, no período compreendido entre 05 de abril de 2022 e 31 de dezembro de 2022, à luz da Lei Complementar nº 190/2022 e dos princípios da anterioridade nonagesimal e da anterioridade de exercício, previstos no art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal.

A agravante sustenta a necessidade de observância cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal, argumentando que o fluxo de positivação do tributo somente se completou com a edição da LC nº 190/2022, tornando legítima a cobrança apenas a partir de 1º/01/2023. Invoca, para tanto, o art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal, precedentes do STF e a repercussão geral reconhecida no Tema 1.266, defendendo, ainda, o sobrestamento do processo até o respectivo julgamento.

Todavia, a pretensão recursal não merece acolhimento.

I – PRELIMINAR – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO - TEMA 1.266

Quanto ao pedido de sobrestamento, a jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que o mero reconhecimento de repercussão geral (Tema 1.266) não impõe a suspensão automática dos processos em curso, incumbindo tal deliberação ao relator do recurso paradigma (RE 1.426.271).

O Plenário da Suprema Corte, ao julgar questão de ordem no RE 966.177 RG/RS, entendeu que o reconhecimento da repercussão geral não implica sobrestamento automático do processamento de todos os processos pendentes de julgamento, dependendo, para tanto, de decisão expressa do relator, conforme se extrai do seguinte trecho:

“[...] A questão de ordem foi resolvida da seguinte forma: a) a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no “caput” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; [...]”.

(STF. RE 966.177 RG/RS, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 7.6.2017).

No andamento processual do RE 1.426.271 (Tema 1.266), verifica-se que, embora reconhecida a repercussão geral, não houve determinação de sobrestamento nacional dos processos.

Este Tribunal tem se posicionado no sentido de dispensar a suspensão, como se extrai do precedente destacado abaixo, reafirmando que a matéria pode ser julgada independentemente da conclusão do Tema 1.266:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo contribuinte contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para o fim de declara a ilegalidade da a cobrança do ICMS-DIFAL cobrado indevidamente antes do prazo da anterioridade nonagesimal, previsto na Lei Complementar 190/2022. II. Questão em discussão 2. Discute-se a licitude da cobrança do ICMS-DIFAL prevista na Lei Complementar n.º 190/2022 sem observar ao princípio da anterioridade anual previsto na Constituição Federal, bem como a necessidade de sobrestamento do feito até a conclusão do julgamento do Tema 1266 pelo STF. III. Razões de decidir 3. O sobrestamento do feito não é necessário, pois a repercussão geral do Tema 1266 do STF não implica suspensão automática dos processos em curso, salvo decisão expressa nesse sentido. 4. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1093, assentou que a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais para consumidor final não contribuinte exige a edição de lei complementar, não sendo suficiente a previsão na EC 87/2015 ou em convênios do CONFAZ. 5. A inconstitucionalidade formal do Convênio ICMS 93/2015 foi reconhecida pelo STF, de forma que os Estados não poderiam exigir o DIFAL antes da publicação da LC 190/2022. 6. A aplicação da LC 190/2022 deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme entendimento firmado pelo STF ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida no sentido conceder parcialmente a segurança, para declara que a cobrança do ICMS-DIFAL observe o princípio da anterioridade nonagesimal previsto no artigo 3º, da LC nº 190/2022. Tese de julgamento: "O ICMS-DIFAL instituído pela LC 190/2022 sujeita-se apenas à anterioridade nonagesimal, sendo indevida a exigência do tributo antes do prazo de noventa dias da publicação da norma."

(TJ/MT. N.U 1013015-44.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

Assim, não há razão para o sobrestamento do presente feito.

II – DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022

O cerne da controvérsia — a saber, a possibilidade de exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 — foi submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7.066, 7.070 e 7.078.

Na oportunidade, o Plenário da Corte Suprema, por maioria, reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, condicionando seus efeitos à observância da anterioridade nonagesimal, com vigência fixada a partir de 5 de abril de 2022.

No julgamento da ADI nº 7066/DF, restou assentado que:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 . LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS . PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART . 150, III, B, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1 . A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art . 150, III, b e c). 3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art . 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte . 5. Ações Diretas julgadas improcedentes.

(STF - ADI: 7066 DF, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024)

Ficou, portanto, assentado que a LC 190/2022 não instituiu novo tributo, tampouco promoveu majoração da carga tributária, tratando-se de norma que regula a repartição da receita tributária entre os entes federativos, conforme já autorizado pela Emenda Constitucional nº 87/2015. Assim, a maioria dos Ministros concluiu pela inaplicabilidade do princípio da anterioridade anual à espécie.

Tal entendimento está consolidado não apenas no âmbito do STF, mas também neste Tribunal, que reiteradamente tem reconhecido a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05/04/2022, em estrita observância à anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF/88).

Destaco, a título ilustrativo, o seguinte precedente desta Corte:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR N.º 190/2022. SOBRESTAMENTO DOS AUTOS. DESNECESSIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança pleiteada para afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais de venda de mercadorias para consumidor final não contribuinte, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, com fundamento no princípio da anterioridade anual. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a cobrança do ICMS-DIFAL, conforme previsto na Lei Complementar n.º 190/2022, está sujeita à observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal ou apenas ao nonagesimal. III. Razões de decidir 3. Não se mostra necessário aguardar o julgamento do RE 1426271 (Tema 1266), para realizar o julgamento da presente ação, pois, embora tenha sido reconhecida a repercussão geral da matéria, até o momento não foi proferido decisão pela Suprema Corte determinando o sobrestamento de todos os processos no âmbito nacional. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADI’s 7066/DF, 7070/DF e 7078/CE, reconheceu a constitucionalidade da exigência do ICMS-DIFAL com observância apenas da anterioridade nonagesimal, por não se tratar de instituição ou majoração de tributo, mas de mero regramento de sua distribuição entre os entes federativos. 5. O art. 3º da Lei Complementar n.º 190/2022 estabelece expressamente a observância da anterioridade nonagesimal, tornando válida a cobrança do tributo a partir de 05/04/2022. 6. A sentença recorrida, ao determinar a inaplicabilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022, diverge da interpretação firmada pelo STF, devendo ser reformada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido. Remessa necessária provida. Tese de julgamento: "A cobrança do ICMS-DIFAL, conforme previsto na Lei Complementar n.º 190/2022, está sujeita à anterioridade nonagesimal, sendo válida a exação a partir de 05/04/2022." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; Lei Complementar n.º 190/2022, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066/DF, ADI 7070/DF, ADI 7078/CE.

(N.U 1015912-45.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025)

Ademais, a tese defensiva de que a ausência de nova lei estadual posterior à LC 190/2022 inviabilizaria a cobrança do DIFAL não se sustenta na espécie, pois a legislação estadual pré-existente (Lei Estadual n.º 10.337/2015, que alterou a Lei n.º 7.098/98) foi recepcionada e ganhou eficácia plena com a entrada em vigor da lei complementar federal, consoante entendimento do STF e deste Tribunal.

Dessa forma, é inequívoca a conclusão de que a exigência do DIFAL tornou-se legítima a partir de 05 de abril de 2022, exatamente 90 dias após a publicação da LC nº 190/2022, ocorrida em 05 de janeiro do mesmo ano.

III – DA EFICÁCIA IMEDIATA DA DECISÃO DO STF EM SEDE DE ADI

Por fim, argumenta a parte agravante que, por não haver trânsito em julgado das decisões proferidas nas ADIs 7066, 7070 e 7078, inexistiria eficácia vinculante e erga omnes, impedindo sua aplicação imediata.

Tal argumentação, contudo, não merece prosperar.

As decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, especialmente quando oriundas de sessão plenária, produzem efeitos imediatos e vinculantes a partir de sua proclamação, nos termos do art. 102, §2º, da Constituição Federal:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

[...] § 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Assim, a tese fixada nas ADIs 7066, 7070 e 7078 já irradia efeitos jurídicos plenos e deve ser observada por todos os tribunais do país, inclusive este.

Nesse sentido, inclusive, tem sido o posicionamento deste Sodalício, vejamos:

Tese de julgamento: "1. A mera existência de repercussão geral reconhecida não obriga o sobrestamento automático do feito, sendo necessária determinação expressa do relator no recurso paradigma.
2. As decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade têm efeito vinculante e eficácia imediata.
3. A cobrança do ICMS-DIFAL após a LC 190/2022 deve respeitar a anterioridade nonagesimal. 4. Inexiste vício quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda que não enfrente todos os dispositivos indicados pelas partes."

(TJ/MT. N.U 1013015-44.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

[Destacamos]

Logo, a tese fixada nas referidas ADIs já produz efeitos jurídicos plenos e deve ser observada por todos os órgãos jurisdicionais, inclusive esta Corte.

Assim, não se vislumbra qualquer vício na decisão monocrática que justifique sua reforma. O ato decisório encontra-se em absoluta conformidade com a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, aplicando corretamente o regime da anterioridade nonagesimal e fixando o termo inicial da exigibilidade do DIFAL em 05/04/2022.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., para manter incólume a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025